Tribunal: TJMT
Processo: 1021698-91.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021698-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAXSUEY TALLES DE DEUS - CPF: 029.357.341-73 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021698-91.2025.8.11.0000

PACIENTE: MAXSUEY TALLES DE DEUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em razão de fatos ocorridos em 25 de junho de 2025, com apreensão de pequena quantidade de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se é cabível a substituição da segregação cautelar por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de droga apreendida (33,07g de cocaína e 14,6g de maconha) não é suficiente, por si só, para justificar a segregação cautelar, sobretudo quando não há apreensão de petrechos relacionados à mercancia.

4. O paciente é responsável por três filhos menores e sua companheira encontra-se em gravidez de risco, o que reforça a necessidade de substituição da prisão por cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente concedida.
Teses de julgamento:
“1. A ínfima quantidade de droga apreendida, aliada à inexistência de petrechos vinculados à traficância e à situação familiar do paciente, autoriza a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 912.150/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.06.2024; AgRg no RHC 183.705/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 17.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021698-91.2025.8.11.0000

PACIENTE: MAXSUEY TALLES DE DEUS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Maxsuey Talles de Deus
, contra decisão do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta que o custodiado se encontra submetido a constrangimento ilegal, haja vista a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do mesmo diploma.

Aduz que a abordagem policial se baseou em uma denúncia anônima recebida após a detenção de
Maxsuey
, o que compromete a legalidade da diligência e evidencia a inversão da lógica investigativa.

Assevera que as imagens das câmeras de segurança, acostadas aos autos, não corroboram a narrativa contida no boletim de ocorrência, uma vez que não registraram o paciente deixando o local indicado como ponto de venda, tampouco conduzindo a motocicleta mencionada.

Afirma também que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial, sem configuração de flagrante delito e sem consentimento documentado da companheira do paciente, o que violaria o art. 5º, XI, da Constituição Federal, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do HC 611.918/SP.

Alega que a quantidade de entorpecente apreendida – 33,07g de cocaína e 14,60g de maconha – é ínfima e desprovida de outros elementos indicativos da mercancia, sendo desproporcional,
de per si
, para justificar a segregação cautelar.

Por fim, destaca o contexto pessoal e familiar do custodiado, que, embora cumpra pena no regime semiaberto, não violou nenhuma determinação do juízo da Execução Penal, sendo o único responsável pelo sustento dos seus três filhos menores, além de conviver com companheira gestante em situação clínica delicada, o que agrava o impacto da prisão sobre o núcleo familiar.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021698-91.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Maxsuey Talles de Deus
, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, sob a acusação da suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em decorrência de prisão em flagrante realizada no dia 25 de junho de 2025.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da
legalidade e necessidade da segregação cautelar, considerando, de um lado, a existência de condenação anterior do paciente e, de outro, os elementos fáticos e probatórios que envolvem a prisão em questão.

O Boletim de Ocorrência nº 2025.202113 narra que, no dia 25 de junho de 2025, por volta das 19h15min,
Maxsuey Talles de Deus
foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar instantes após ter deixado local supostamente conhecido como ponto de comercialização de drogas:

“
A guarnição da PM, em patrulhamento pelo bairro Figueirinha em Várzea Grande, visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Biz de cor verde de placa NBY2786, saindo de um local conhecido como ponto de venda de drogas.

De imediato, foi dada ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, porém, o condutor desobedeceu a ordem emanada e acelerou em fuga, momento em que foi visualizado pela equipe que o suspeito arremessou ao solo um involucro plástico e continuou foragindo transpondo cruzamentos e trafegando na contramão de uma das vias do bairro colocando em risco sua vida e de terceiros, bem como quase colidiu frontalmente com um veículo VW de cor branca.

Em dado momento, o condutor se desiquilibrou, perdendo controle da motocicleta vindo a cair ao solo, que rapidamente se levantou e retirou do bolso de sua bermuda outro involucro plástico e arremessou em direção a parte traseira da viatura.

Nesse momento foi realizada a abordagem, busca pessoal e localizado em seu bolso R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, foi constatado que o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica do sistema prisional.

Ao verificar o invólucro plástico que o suspeito já identificado como Maxsuel arremessou na parte traseira da viatura, constatou ser outra porção maior de substância análoga à cocaína.

A guarnição da PM, com apoio da equipe de GAP 02, retornou ao local onde o suspeito havia arremessado o primeiro invólucro plástico e logrou êxito em localizar uma sacola plástica contendo 12 (doze) porções de substância análoga à maconha e 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Indagado, o suspeito negou que a droga encontrada seria sua.
Durante as buscas, a equipe recebeu denúncia via celular que o suspeito Maxsuel praticava tráfico pelo bairro
e seria morador da rua do Rosário e que em sua residência ou em um terreno baldio em frente, possivelmente haveria mais entorpecente.

As equipes deslocaram ao endereço do suspeito, onde lá foi feita busca domiciliar sendo acompanhada pela sua esposa Gabrielly e
nada de ilícito encontrado
.

Também foram feitas buscas no terreno baldio indicado e por lá havia indícios de movimentação de pessoas e pequenos buracos cavados no solo, porém, devido haver muito mato e pouca iluminação, dificultou a localização de algo ilícito e nada foi encontrado.

Diante do fato, o suspeito foi conduzido com uso de algemas e sem lesões corporais até a central de flagrante para registro de boletim de ocorrência para providências cabíveis. obs 01.: A motocicleta Honda Biz de cor verde de placa nby2786 foi removida ao pátio da vip leilões; obs 02.: Durante a abordagem ao suspeito seu aparelho celular recebeu diversas ligações e mensagens
”.

A impetrante sustenta que as imagens das câmeras de segurança, acostadas aos autos, conflitam com a narrativa constante no boletim de ocorrência, porquanto não registram o paciente deixando o imóvel supostamente utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes, tampouco conduzindo a motocicleta mencionada na abordagem policial.

Ademais, aduz que a denúncia anônima, que desencadeou a diligência, foi recebida em momento
posterior à detenção
do paciente, o que compromete a legalidade da prisão em flagrante e rompe a lógica sequencial da investigação, afetando a higidez dos atos subsequentes praticados pela autoridade policial.

Ressalto que, não obstante a relevância dos argumentos, a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável, nesta fase, o aprofundamento da reconstrução fático-probatória da abordagem policial, razão pela qual o exame deve cingir-se à aferição da legalidade da prisão cautelar à luz dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Com efeito, a apreensão de 33,07g de cocaína e 14,6g de maconha, desacompanhada de petrechos comumente relacionados à atividade da traficância (tais como balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), não autoriza, por si só, a imposição da medida extrema de privação de liberdade, diante da necessidade de demonstração concreta do
periculum libertatis
.

É bem verdade que o paciente
ostenta condenação anterior
pelo delito de
roubo majorado
, com execução penal em curso, e foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP) em 21 de outubro de 2024.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a
quantidade de droga apreendida deve ser analisada em conjunto com outros elementos contextuais
, de modo a viabilizar ou não a custódia cautelar.

Nesse sentido, destaca-se o
AgRg no HC 912.150/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 18.06.2024, no qual se assentou que, ausentes indícios adicionais de habitualidade no tráfico, mostra-se desproporcional a prisão preventiva fundada exclusivamente na existência de condenação anterior e na quantidade do entorpecente:

“
A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que considera a prisão preventiva desproporcional em casos de pequena quantidade de drogas, ainda que o réu seja reincidente específico
”.

No mesmo compasso, colho o entendimento do Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do AgRg no Recurso em
Habeas Corpus
nº 183.705/MG (DJe 17/10/2023), no qual se firmou o seguinte precedente:

“
O perigo do estado de liberdade do agente não pode ser mensurado, tão somente, com lastro na reincidência delitiva, em especial quando se afiguram frágeis os elementos trazidos aos autos para fins de justificar o risco de renitência da atividade ilícita e ser ínfima a quantidade de droga apreendida
”.

Assim, mesmo diante da anterior condenação do paciente, a
exígua quantidade de droga
apreendida e a
ausência de qualquer outro indicativo de habitualidade no tráfico
recomendam o deferimento da ordem e a imposição de medidas diversas da segregação cautelar.

Mais do que isso, merece especial atenção o fato de que a companheira do custodiado encontra-se em
gravidez de risco
, conforme documentação médica acostada aos autos, o que se agrava com a ausência do genitor e responsável financeiro pela unidade familiar.

Conforme declaração firmada em 30 de junho de 2025, a Sra. Gabrielly de Campos Vettorazzi informa a inexistência de rede familiar de apoio, impossibilidade de prover, por meios próprios, o mínimo necessário à sobrevivência dos filhos menores – com idades de 2 e 6 anos – e dependência absoluta do paciente para aquisição de itens essenciais, como medicamentos, fraldas, leite e transporte escolar. Relata ainda que o custodiado reconhece, expressamente, arrependimento por parte deste em relação a episódio anterior de violência doméstica, atribuindo-o a impulso isolado, e relata que os filhos estão sofrendo emocionalmente com sua ausência.

Diante de todo o exposto, a manutenção da prisão cautelar se revela
desproporcional e desnecessária, recomendando-se sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Deste modo, impõe-se a adoção das seguintes obrigações:

a) informar e manter atualizados os endereços residencial e profissional onde possa ser localizado, comunicando ao Juízo eventual alteração;

b) comparecer a todos os atos do processo aos quais for regularmente intimado;

c) abster-se da prática de qualquer infração penal;

d) não se ausentar da Comarca por período superior a oito dias, salvo mediante autorização judicial prévia.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem impetrada em favor de
Maxsuey Talles de Deus
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, acima definidas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025